Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-80.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005451-80.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN 02847052097 - CNPJ: 27.047.997/0001-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI 10.209/2001. ALTERAÇÃO NA LEI QUE INCLUIU PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO ANUAL ESTIPULADO NA LEI FEDERAL No 14.229/2021. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, se constatado que a parte Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

O prazo prescricional quanto à pretensão indenizatória amparada no art. 8o da Lei 10.209/2001, a partir de 21/10/2021, passou a ser de 12 (doze) meses, conforme alteração que incluiu o parágrafo único da Lei Federal, por meio da Lei 14.229/2021.

Se a ação foi ajuizada em data posterior a vigência da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses, deve ser reconhecida a prescrição. Precedentes do STJ

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005451-80.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cargill Agrícola S/A

Recorrido(s):

Mario Felipe Gasperin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
.”.

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL:

Colendos Pares:

No tocante a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, constato que a parte Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO

Colendos pares:

Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor pleiteia pela condenação da ré ao pagamento a título de vale-pedágio previsto no art. 8o da lei 10.209/01.

A Recorrente suscita a preliminar de prescrição, sob o argumento de que o frete realizado pela Recorrida ocorreu em novembro/2017 e a ação somente foi ajuizada em maio de 2023, ou seja, superior ao prazo prescricional de doze meses.

Analisando os autos, verifico que a sentença rejeitou a preliminar de prescrição sob o fundamento de que é aplicável o prazo decenal, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, ante a inexistência de prazo específico previsto no diploma civilista ou em lei especial.

Entretanto, destaco que em outubro de 2021, foi publicada a Lei Federal no 14.229/2021, que alterou a Lei no 10.209/2001 e acrescentou o parágrafo único ao artigo 8o, que passou a vigorar da seguinte forma:

“Art. 8o

(...)

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.”

Desse modo, não há mais ausência de previsão legal quanto ao prazo prescricional na legislação específica que prevê o pagamento de indenização a título de vale-pedágio.

Em virtude da introdução de regra específica, o prazo prescricional, antes de 10 (dez) anos, passou a ser agora de apenas
12 (doze) meses
. Mas como não se admite a retroatividade da prescrição, pena de violação ao princípio da segurança jurídica, e ante a ausência de regra própria de transição, deve-se considerar como a data da vigência da lei nova, em 22/10/2021, como
dies a quo
do prazo prescricional naqueles casos de fretes realizados em data pretérita.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
No caso em que a lei nova reduz o prazo exigido para a prescrição, a lei nova não se pode aplicar ao prazo em curso, sem se tornar retroativa. Daí resulta que o prazo novo que ela estabelece correrá somente a contar de sua entrada em vigor
(RT 343/510, RE 51.076).

Portanto, como o frete é anterior à vigência da Lei no 14.229/21 e esta ação foi ajuizada após a data de 20/05/2023, consumou-se o prazo de prescrição de 12 (doze) meses.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento quanto à regra de transição após a vigência da Lei n. 14.229/2021:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

6
. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. (...)

(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Eis os entendimentos jurisprudenciais de decisões proferidas pela Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVÍARIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrida, é legitima para pleitear o direito ao “Vale-Pedágio” por ter comprovado os gastos durante a realização do trajeto sub judice.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

3.
No caso, verifica-se a ocorrência da prescrição por ter sido distribuída a ação em data posterior a vigência da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses. Precedentes do STJ.

4. Prejudicial de mérito acolhida.

5. Recurso conhecido e provido.

(
N.U 1012167-60.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda Turma Recursal
, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO.
PRESCRIÇÃO ANUAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No. 14.229/2021, QUE ALTEROU O PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICAL ACOLHIDA
. SENTENÇA REFORMADA. (...) (N.U 1003166-17.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO ANUAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No. 14.229/2021, QUE ALTEROU O PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICAL ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou.

2
. No caso, o contrato de transporte foi celebrado em 2019 e o protocolo da ação ocorreu em 13/02/2023, quando já em vigor a lei que alterou o prazo prescricional, de forma que a inovação introduzida pela Lei no 14.229/2021 produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes.

3. Prejudicial acolhida.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001536-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS -
PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) MESES INSTITUÍDO PELA LEI No 14.229/2021 - CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
- RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1008873-63.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ÂNUO DECORRIDO INTEGRALMENTE. PREJUDICIAL ACOLHIDA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais).Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2. A pretensão indenizatória pelo não adiantamento de vale-pedágio prescreve em um ano (parágrafo único do art. 8o da Lei 10.209/2001). Todavia, deve ser observado o prazo decenal nas ações fundadas em fato anterior a 21/10/2021 e ajuizadas até referida data, tendo em vista que a responsabilidade daí decorrente é contratual e até então não havia disposição legal específica que regulamentasse o prazo prescricional. Precedentes do STJ.
Para os casos de lesão ocorrida antes da vigência da nova lei, mas com o ajuizamento da ação somente depois dela, deve ser observado o lapso entre a data de vigência da lei que alterou o prazo prescricional e a propositura da demanda. Havendo o decurso de mais de um ano, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória.
3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1002291-47.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Diante do acima exposto, a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição, tendo em vista que o frete foi realizado em novembro/2017 e a presente ação foi ajuizada em maio de 2023.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e acolho a preliminar de prescrição e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024